Tribunal: TJMT
Processo: 1045676-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045676-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.527.092/0001-70 (AGRAVANTE), CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI - CPF: 032.295.851-27 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE JANECZKO - CPF: 042.911.571-77 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO NÃO EXTENSIVA À GARANTIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIOS NO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, não obstante o deferimento da gratuidade de justiça aos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do benefício da justiça gratuita e a alegação de hipossuficiência patrimonial, somadas à arguição de vícios no título executivo (iliquidez, capitalização indevida, indexadores híbridos), autorizam a dispensa da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A gratuidade de justiça (art. 98, § 1º, VIII, do CPC) isenta o beneficiário das despesas processuais, mas não abrange a garantia do juízo exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, que possui natureza de pressuposto objetivo para a suspensão da execução e visa acautelar o direito do credor.

5. As alegações de excesso de execução, capitalização de juros sem pactuação expressa e utilização de múltiplos indexadores demandam dilação probatória e perícia técnica, sendo incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência e insuficientes para afastar, de plano, a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, admitindo a dispensa da garantia apenas em situações excepcionalíssimas de hipossuficiência absoluta ou vício manifesto no título, o que não restou demonstrado no caso concreto, distinguindo-se dos precedentes invocados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo. 2. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o executado da necessidade de garantir o juízo para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 1º, VIII; 919, § 1º; 464.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.075.891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AI 1035526-57.2025.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 19.11.2025; TJMT, AI 1021341-14.2025.8.11.0000, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI
e
RICARDO HENRIQUE JANECZKO
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos
Embargos à Execução de Título Extrajudicial

n. 1010350-53.2025.8.11.0040
, opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeitos suspensivos, fundamentando-se na ausência de garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, requisito estabelecido no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem entendeu que, não obstante as alegações de vícios no título executivo e de excesso de execução, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, dentre os quais a garantia da execução se apresenta como pressuposto inafastável.

O contexto fático subjacente revela que a execução originária funda-se em 05 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário emitidas entre 18.10.2021 a 25.07.2022, cujo valor histórico declarado supera R$ 3.000.060,00 (três milhões cento e sessenta mil reais). Segundo a petição inicial da execução, o saldo atualizado do débito ultrapassa R$ 7.000.138,92 (sete milhões setecentos mil cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). As operações teriam sido formalizadas por meio do sistema digital do banco, com aceitação eletrônica via assinatura digital, sem a presença física das partes contratantes. O alegado inadimplemento parcial teria ocorrido a partir de 12/2023, sendo invocado o vencimento antecipado de todas as parcelas remanescentes.

Nas razões do agravo de instrumento, constantes do ID 336543856, os agravantes sustentam que a decisão recorrida merece reforma por desconsiderar a excepcionalidade da situação e a presença dos elementos caracterizadores da tutela de urgência. Argumentam que, embora a regra geral do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil condicione a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de relativizar tal exigência em situações excepcionais, notadamente quando presentes flagrante ilegalidade no título executivo, manifesta inidoneidade dos cálculos apresentados ou risco iminente de dano grave e de difícil reparação ao executado.

Afirmam que a execução encontra-se lastreada em título essencialmente ilíquido, uma vez que o Banco do Brasil apresentou saldo devedor consolidado em bloco, desprovido da memória de cálculo discriminada exigida pelo artigo 798, inciso primeiro, alínea b, do Código de Processo Civil. Tal omissão inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e impediria a verificação pormenorizada da evolução da dívida, configurando vício formal insanável que compromete a higidez do título executivo. Alegam, ainda, a ocorrência de manifesto excesso de execução, decorrente de práticas reconhecidamente abusivas, apontando a capitalização mensal de juros sem pactuação expressa e destacada em cláusula contratual específica, a aplicação de indexadores híbridos tais como INPC, TR e TFC sem critério uniforme ou justificativa técnica adequada, e a ocorrência de bis in idem na cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios sobre a mesma base de cálculo.

Destacam a ausência de atualização monetária das amortizações na data em que os pagamentos parciais foram efetivamente realizados, o que teria ocasionado enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. Invocam precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em situações análogas, admitiram a dispensa da garantia do juízo quando demonstrada a hipossuficiência do executado e a relevância jurídica das alegações. Sustentam que o prosseguimento da execução, nas condições em que se encontra, revela-se incompatível com a função garantidora do recurso de agravo, impondo aos agravantes um ônus desproporcional e irreversível, com risco concreto de expropriação fundada em cálculo unilateral e arbitrário.

Por fim, requerem liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se o efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente de prévia garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução, a fim de obstar a expropriação patrimonial fundada em valores manifestamente controvertidos e eivados de vícios insanáveis.

Este Relator recebeu o presente agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes (ID.

336770872).

Em contrarrazões apresentadas em trinta de dezembro de dois mil e vinte e cinco, constantes do ID 339541883, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a decisão agravada se mostra irretocável, alinhada à legislação processual e à mais abalizada jurisprudência pátria. Afirma que a exigência legal de garantia do juízo, prevista no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, não pode ser afastada ao simples argumento de que estariam presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória. Argumenta que a redação do dispositivo é solar e não deixa margem para interpretações, sendo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes não uma mera formalidade, mas uma condição de procedibilidade para a análise do pedido de suspensão. Trata-se de um pressuposto objetivo, cuja ausência torna inócua a discussão sobre a probabilidade do direito ou o perigo da demora.

Destaca que a conjunção aditiva e não deixa margem para dúvidas, pois a verificação da tutela provisória não substitui nem dispensa a necessidade de garantia da execução, sendo requisitos que devem coexistir harmonicamente para que se autorize a paralisação da marcha executiva. Explica que a ratio legis é evidente, pois o legislador buscou equilibrar os interesses em conflito, permitindo ao devedor que discuta o débito sem sofrer os atos expropriatórios, mas, em contrapartida, exigindo que o direito do credor seja acautelado por uma garantia idônea e suficiente. Sem essa garantia, a suspensão da execução se transformaria em um instrumento de protelação, permitindo que o devedor continue a usufruir de seu patrimônio enquanto o credor, titular de um título executivo, arca com todo o ônus do tempo e da incerteza.

Refuta a tese dos agravantes no sentido de que a relevância de seus argumentos sobre o mérito da dívida seria suficiente para mitigar a exigência da garantia, afirmando que tal interpretação representa uma perigosa subversão da ordem processual. Aceitá-la significaria permitir que todo e qualquer devedor, sob a alegação de excesso de execução, pudesse paralisar o direito do credor sem oferecer qualquer segurança ao juízo, tornando a garantia uma letra morta no diploma processual. Ressalta que é fato incontroverso nos autos que os agravantes não realizaram depósito, não ofereceram caução idônea e suficiente, nem tiveram bens penhorados em valor capaz de garantir o débito, limitando-se a pedir a suspensão com base em alegações unilaterais sobre o contrato, o que é manifestamente insuficiente.

Argumenta que as teses centrais dos agravantes, relativas a excesso de execução, capitalização de juros supostamente indevida, aplicação de encargos abusivos e a própria iliquidez do título, são matérias de alta indagação que demandam ampla dilação probatória. A apuração de tais alegações exige, invariavelmente, a realização de perícia técnica contábil, conforme faculta o artigo 464 do Código de Processo Civil, para que se possa esmiuçar a evolução do débito, a metodologia de cálculo e a conformidade das cláusulas contratuais com a legislação e a jurisprudência. Argumenta, então, que tentar resolver tais questões em sede de cognição sumária, própria do recurso de agravo de instrumento, configuraria não apenas um prejulgamento da causa, mas também uma indevida supressão de instância, usurpando a competência do juízo de primeiro grau, que é o foro adequado para a instrução do feito.

Por fim, requer que seja recebida e conhecida as contrarrazões, julgando-se não provido o recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a justa e consciente decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RODOARAGUAIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, CASSIUS HENRIQUE BARAZETTI
e
RICARDO HENRIQUE JANECZKO
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Passo à análise.

O recurso de agravo de instrumento é tempestivo, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo quinto, ambos do Código de Processo Civil. As partes são legítimas e o interesse recursal encontra-se presente, configurado pela sucumbência no pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O preparo recursal foi dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita aos agravantes, conforme certificado no ID 336556384 e decidido no AI n.

1036673-21.2025.8.11.0000.

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência de garantia do juízo, quando o embargante alega vícios relevantes no título executivo e risco de constrição patrimonial indevida.

Os agravantes sustentam que a exigência de garantia do juízo deve ser relativizada diante da manifesta iliquidez do título executivo, da evidência de excesso de execução e do risco de dano grave e irreparável. Invocam precedentes que, em situações excepcionalíssimas, admitiram a dispensa da garantia quando demonstrada a hipossuficiência do executado e a relevância jurídica das alegações.

A tese não prospera. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantiapela penhora, depósito ou caução suficiente.

Com efeito,

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Evidente, portanto, que o artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece como regra geral que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A suspensão, portanto, constitui medida excepcionalíssima, que somente pode ser deferida se preenchidos todos os requisitos elencados no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.

Ademais, a norma é expressa ao condicionar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à verificação cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A redação do dispositivo não deixa margem para interpretações divergentes. A conjunção aditiva e estabelece inequivocamente que a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano não substitui nem dispensa a necessidade de garantia da execução.

Trata-se de requisitos que devem coexistir harmonicamente para que se autorize a paralisação da marcha executiva.

A garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes não constitui mera formalidade processual, mas uma condição de procedibilidade para a análise do pedido de suspensão. Trata-se de um pressuposto objetivo, cuja ausência torna inócua a discussão sobre a probabilidade do direito ou o perigo da demora.

A
ratio legis
é evidente e revela a preocupação do legislador em equilibrar os interesses em conflito. Permite-se ao devedor que discuta o débito sem sofrer os atos expropriatórios, mas, em contrapartida, exige-se que o direito do credor seja acautelado por uma garantia idônea e suficiente. Sem essa garantia, a suspensão da execução se transformaria em um instrumento de protelação, permitindo que o devedor continue a usufruir de seu patrimônio enquanto o credor, titular de um título executivo dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, arca com todo o ônus do tempo e da incerteza.

Conforme assinalado na decisão do id. 336770872, a jurisprudência desta Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado a imprescindibilidade da garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado decidiu no julgamento do Agravo de Instrumento 10185397720248110000, assinalando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer a demonstração cumulativa dos requisitos de tutela provisória e garantia do juízo, sendo incabível sua concessão na ausência desses elementos. No mesmo sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento número 10274680220248110000, esta Câmara assentou que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.

A uniformidade destes precedentes demonstra que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exigência legal de garantia do juízo não pode ser afastada ao simples argumento de que estariam presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória. A norma processual estabelece requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a suspensão da execução mediante o recebimento dos embargos.

Os agravantes invocam precedentes deste Tribunal de Justiça que, em situações específicas, admitiram a dispensa da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Tais precedentes, contudo, não se amoldam ao presente caso, impondo-se a necessária distinção.

No primeiro julgado, a dispensa da garantia foi autorizada em contexto absolutamente peculiar, envolvendo sócios de empresa submetida a recuperação judicial, com hipossuficiência patrimonial reconhecida nos próprios autos do processo de recuperação, situação que evidenciava a impossibilidade material de prestação de garantia. Tratava-se de hipótese em que a própria natureza do processo de recuperação judicial já havia submetido o patrimônio dos executados a regime especial de proteção legal, com reconhecimento judicial prévio da insuficiência patrimonial. No segundo precedente, a dispensa da garantia decorreu da existência de dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título executivo, questão que somente a prova pericial grafotécnica seria meio hábil para desconstituir. Tratava-se, portanto, de vício na própria formação do título, relacionado à autenticidade da manifestação de vontade, e não a divergências sobre a metodologia de cálculo ou a extensão do débito.

No caso concreto, os agravantes não demonstraram hipossuficiência patrimonial absoluta que os impossibilite de prestar garantia em qualquer de suas modalidades. Ademais, a isenção prevista no art. 98, § 1º, VIII, do CPC, não abrange a garantia do juízo exigida pelo art. 919, § 1º do CPC como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A concessão da justiça gratuita, conforme já consignado, não se confunde com a demonstração de impossibilidade de prestação de garantia do juízo, podendo esta ser efetivada mediante caução de bens ou direitos, e não apenas por depósito em dinheiro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.º 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Inexiste maltrato ao art.
1.022
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Nos termos do art.
919
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil de 2015
, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art.
919
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TerceiraTurma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

A alegação de hipossuficiência, ainda que amparada pela concessão da justiça gratuita, não se confunde com a dispensa da garantia para fins de suspensão da execução. São institutos distintos, com finalidades diversas. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do sustento próprio ou familiar. Já a garantia do juízo tem por finalidade acautelar o direito do credor durante o trâmite dos embargos, assegurando que, ao final, caso a execução seja julgada procedente, haverá patrimônio disponível para satisfação do crédito. Permitir que a gratuidade de justiça sirva como salvo-conduto para suspender execuções sem garantia criaria um perigoso precedente, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

Em situações similares a verificada nos autos (concessão de gratuidade e ausência de garantia, com indeferimento do efeito suspensivo), o eg. TJMT caminha em sentido idêntico, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo. O agravante alegou ser beneficiário da justiça gratuita e, por isso, sustentou estar dispensado da exigência de garantia para a concessão da medida suspensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o benefício da gratuidade da justiça afasta a exigência de garantia do juízo prevista no art . 919, § 1º, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou depósito, conforme dispõe expressamente o art. 919, § 1º, do CPC.
A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC, isenta o beneficiário dos depósitos legais relacionados à interposição de recursos e à prática de atos processuais, mas não alcança a exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a concessão do efeito suspensivo pressupõe a garantia do juízo, independentemente do deferimento da gratuidade da justiça. Não se evidenciou, nos autos, a presença de risco iminente de prejuízo irreversível, uma vez que os atos executivos praticados até o momento são constritivos e reversíveis, não havendo expropriação efetiva de bens ou alienação forçada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A gratuidade da justiça não afasta a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC, como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A ausência de demonstração concreta de urgência e de risco de dano irreparável impede a concessão da medida suspensiva pleiteada. Atos constritivos típicos do processo executivo, quando reversíveis, não configuram, por si sós, risco suficiente a justificar a suspensão da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, VIII, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.3 .2023, DJe 16.3.2023; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João Cancio, j . 13.9.2016. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10355265720258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO E SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Outro contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre
(i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo independentemente de garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência patrimonial; e (ii) a alegação de excesso de execução por erro nos cálculos apresentados.
III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, assentando que a ausência de caução ou penhora, desacompanhada de prova inequívoca de impossibilidade, obsta a concessão de efeito suspensivo. 4. Quanto ao excesso de execução, consignou-se que os cálculos apresentados são unilaterais, sendo necessária dilação probatória para apuração do valor controvertido, o que afasta a plausibilidade da insurgência em sede recursal. 5. Inexistem omissões, contradições ou erro material na decisão embargada. A irresignação da parte com o conteúdo da decisão não é fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração. 6. O prequestionamento implícito é suficiente, desde que a tese jurídica tenha sido decidida, não havendo necessidade de menção expressa a dispositivos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses jurídicas invocadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. O prequestionamento se perfaz com a análise efetiva da controvérsia jurídica, sendo prescindível a menção expressa a dispositivos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art . 5º, XXXV e LIV.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239515220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025 – grifo nosso). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343634220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025 e o AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10334047120258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025.

Em processo da minha lavra, em situação similar assentei o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de diferimento das custas recursais e recebeu os embargos sem efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência patrimonial da empresa executada e de seus garantidores, somada à alegada impenhorabilidade do único bem imóvel por constituir bem de família, justifica a dispensa da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em face dos requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da argumentação, o risco de dano grave de difícil reparação e a garantia do juízo, não sendo admissível a mitigação de qualquer deles, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 4. A alegação de hipossuficiência patrimonial, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo, uma vez que a sistemática processual diferencia claramente os institutos da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, cada qual possuindo pressupostos e finalidades específicas. 5. A eventual impenhorabilidade do bem imóvel por força da legislação que regula o bem de família representa questão de mérito da execução, não constituindo fundamento para dispensa da garantia exigida, especialmente considerando que a lei processual admite outras modalidades de garantia, como depósito ou caução idônea. 6. A mera alegação de possíveis irregularidades no cálculo do débito executado, sem demonstração concreta e fundamentada de sua ocorrência, não caracteriza a relevância da argumentação nem o risco de dano grave necessários para o deferimento da medida excepcional pleiteada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa e inafastável dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente a garantia do juízo. 2. A alegação de hipossuficiência patrimonial ou a existência de bem de família não dispensam a necessidade de garantia da execução, sendo institutos jurídicos distintos da concessão de efeito suspensivo. 3. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, independentemente das demais alegações expendidas pelos requerentes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2º, 919, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05 .2023; TJMT, AI n. 1012445-79.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j . 13.06.2025; TJMT, AI n. 1012212-82 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06 .2025; TJMT, AI n. 1002061-33.2020.8 .11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2020; TJMT, AI n. 1012291-95 .2024.8.11.0000, Rel . Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07 .2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213411420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025 – grifo nosso)

A distinção é, portanto, evidente. Os precedentes invocados pelos agravantes referem-se a hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a impossibilidade de prestação de garantia decorria de circunstâncias objetivas e previamente reconhecidas, ou em que o vício alegado no título dispensava dilação probatória por referir-se à própria autenticidade da manifestação de vontade. No presente caso, não há demonstração de impossibilidade material de prestação de garantia, nem os vícios alegados dispensam aprofundada análise técnica, o que afasta a aplicação dos precedentes invocados.

Assim, embora os agravantes sejam beneficiários da justiça gratuita, tal condição não o isenta automaticamente da exigência legal de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Noutro giro, as razões recursais não evidenciam de forma clara e concreta a urgência da medida ou a iminência de prejuízo grave decorrente do prosseguimento da execução, sobretudo porque até o presente momento não há notícia de expropriação efetiva de bens, levantamento de valores ou alienação forçada, mas apenas a realização de atos constritivos típicos do processo executivo, os quais são, por sua natureza, reversíveis.

No caso concreto, é incontroverso que os agravantes não procederam à garantia do juízo, seja por meio de penhora, depósito em dinheiro ou prestação de caução idônea. A decisão recorrida, ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos opostos, fundamentou-se justamente na ausência deste pressuposto essencial. Os recorrentes pretendem que seja dispensada tal exigência, invocando a excepcionalidade da situação e a presença dos elementos caracterizadores da tutela de urgência. Ocorre que a simples alegação de vícios no título executivo ou de excesso de execução não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão liminar do feito executivo na ausência de garantia do juízo.

Fosse de outro modo, estar-se-ia esvaziando por completo a força executiva dos títulos extrajudiciais, bastando ao devedor opor embargos com alegações genéricas de abusividade para obter a paralisação imediata da execução, ainda que sem oferecer qualquer garantia ao credor. Tal interpretação violaria a própria
ratio legis
do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que estabeleceu a garantia do juízo como pressuposto essencial justamente para preservar o equilíbrio entre o direito de defesa do executado e o direito do exequente de ver satisfeito seu crédito. A garantia do juízo, em qualquer de suas modalidades, não implica pagamento definitivo da dívida, mas apenas assegura ao credor que, caso a execução prossiga e seja bem-sucedida, haverá patrimônio disponível para satisfação do crédito.

O argumento dos recorrentes no sentido de que a exigência de garantia do juízo sobre valor supostamente inflado inverteria o devido processo legal e oneraria excessivamente o executado não prospera. A sistemática processual estabelecida pelo legislador não inverte o ônus da prova nem compromete o contraditório. Ao contrário, assegura que o debate sobre a existência e a extensão do débito ocorra em ambiente processual adequado, com a devida instrução probatória, sem que o credor seja privado, durante todo esse período, de qualquer garantia sobre o patrimônio do devedor. A concessão de efeito suspensivo sem a garantia do juízo e sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, além de incentivar o inadimplemento.

Importa consignar que a decisão ora proferida não implica qualquer juízo de valor quanto ao mérito dos embargos à execução opostos pelos agravantes. As alegações defensivas serão devidamente apreciadas pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, oportunizando-se às partes a produção das provas necessárias à demonstração de suas teses. O que se decide neste momento é apenas que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente em razão da ausência de garantia do juízo.

A circunstância de o valor executado ser expressivo, superando sete milhões de reais, não autoriza, por si só, a dispensa da garantia do juízo. Ao contrário, reforça a necessidade de acautelamento do direito do credor, que possui título executivo regularmente constituído e busca a satisfação de seu crédito por meio da via processual adequada. O montante elevado da dívida não transforma automaticamente a execução em abusiva, nem confere aos embargos à execução uma presunção de procedência que justificaria a suspensão liminar do feito executivo sem a devida garantia.

Os agravantes argumentam que a ausência de memória discriminada dos valores cobrados, a capitalização de juros sem cláusula expressa, a aplicação de indexadores híbridos e a falta de atualização monetária dos pagamentos configurariam vícios insanáveis no título executivo. Tais alegações, contudo, não podem ser aferidas em sede de cognição sumária. A verificação da regularidade dos cálculos apresentados pelo credor, a análise da existência ou não de cláusulas contratuais autorizando a capitalização de juros, o exame da adequação dos indexadores utilizados e a apuração da forma de abatimento das amortizações são questões que exigem aprofundada análise técnica, eventualmente com a realização de perícia contábil, conforme faculta o artigo 464 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada não compromete o direito de defesa dos agravantes nem inviabiliza o exercício do contraditório. Os embargos à execução foram regularmente recebidos e tramitam perante o Juízo de origem, onde os agravantes poderão produzir todas as provas necessárias à demonstração de suas teses. A ausência de efeito suspensivo não impede que os embargantes demonstrem, em cognição exauriente, a existência de vícios no título executivo ou de excesso de execução. Caso ao final do processo sejam acolhidas as alegações defensivas, os atos executivos eventualmente praticados poderão ser desconstituídos, assegurando-se aos embargantes a integral reparação de eventuais prejuízos.

O risco de constrição patrimonial invocado pelos agravantes não configura, por si só, o perigo de dano irreparável exigido para a concessão de tutela de urgência. A constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e constitui consequência natural do inadimplemento de obrigação representada por título executivo. O que a lei veda é a constrição arbitrária ou desproporcional, não a constrição em si. No caso dos autos, a execução funda-se em títulos executivos extrajudiciais, que, nessa fase de cognição, se revelam regularmente constituídos, dotados de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. A alegação de vícios nos cálculos ou de excesso de execução não afasta, de plano, essa presunção, devendo ser demonstrada mediante adequada instrução probatória.

O agravo de instrumento, por sua natureza, possui devolutividade restrita, o que significa que a análise deste Tribunal deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada. No presente caso, a controvérsia cinge-se unicamente à verificação dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não à validade intrínseca do crédito exequendo. As teses centrais dos agravantes são matérias de alta indagação, que demandam ampla dilação probatória e não podem ser resolvidas em sede de cognição sumária.

Compreendo, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma. O Juízo de origem analisou adequadamente os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de deferimento da medida na ausência de garantia do juízo.

Ante o exposto, atento aos requisitos legais estabelecidos no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026